Tribunal: STF
Processo: RE 1487348
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE JULGADO SUPERVENIÊNCIA DA EC 62/09 JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS EXCLUSÃO DESCABIMENTO OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA. 1. Precatório sujeito às regras do parcelamento constitucional, nos moldes do art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/2000 Ofício requisitório expedido em 05.05.2010, após a edição da EC 62/09, porém fundado em decisão transitada em julgado em 06.11.2007 Impossibilidade de aplicação da nova regra constitucional Obediência à coisa julgada, consagrada pelo constituinte originário como cláusula pétrea (art. 5º, XXXVI), insuscetível de alteração pelo poder constituinte derivado (art. 60, § 4º) - Precedentes desta Corte. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRF Discussão sobre a necessidade ou não do repasse do respectivo valor aos cofres da União (CF, 158, I) Decisão que determinou tão somente o preenchimento de formulário próprio, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 1127/2011 - Inviável a discussão sobre a necessidade ou não de recolhimento do valor do IRRF aos cofres da União, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, já que tal matéria não foi analisada pelo Juízo singular. 3. Decisão mantida Recurso não provido (doc. 3, p. 9).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, XXIV e XXXVI, da Constituição da República e arts. 78 e 97 do ADCT (doc. 3, pp. 64-71 e doc. 4, pp. 1-6).



    Antes da remessa do autos ao Supremo Tribunal Federal, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP sobrestou o recurso extraordinário a fim de aguardar-se o julgamento definitivo do ARE 1.088.806/SP (Tema 980 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (doc. 18).



    Contudo, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou o cancelamento daquele Tema de Repercussão Geral, razão pela qual admitiu o recurso extraordinário e determinou o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que não incidem juros moratórios e compensatórios sobre o pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação e realizados com base no art. 33 do ADCT. Ressaltou-se, por outro lado, que os juros moratórios somente serão devidos no caso de pagamento em atraso das parcelas devidas. 



    Nesse mesmo sentido:



      CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPRO PRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. I - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT. Os juros moratórios são cabíveis tão-somente nos casos de pagamento atrasado das parcelas do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. II - Agravo não provido (RE 466.145-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/8/2006).



    CONSTITUCIONAL.PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INCLUÍDO PELA EC 30/2000. JUROS LEGAIS. INCIDÊNCIA POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS SUCESSIVAS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.751 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/11/2008 - Tema 132 STF).



     Nota-se que o Tribunal de origem divergiu dessa orientação ao permitir a incidência de juros compensatórios nos pagamentos realizados com base no art. 33 do ADCT. Deve portanto, ser reformado o acórdão para que não se inclua, no período da moratória constitucional, o cômputo de juros moratórios e compensatórios.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 78 do ADCT e, como corolário, determinar a exclusão dos juros moratórios e compensatórios no período da moratória constitucional. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator